Tribunal: STF
Processo: RE 378221
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ART. 543-B DO CPC. 
   DESNECESSIDADE. JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NESTES 
   AUTOS PELA TURMA EM DATA ANTERIOR AO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO 
   GERAL DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 
   OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS 
   INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I 
   - Preliminarmente, observa-se que a Primeira Turma desta Corte, em 
   sessão de 25/8/2009, negou provimento ao agravo regimental 
   interposto nestes autos, ou seja, em data anterior ao reconhecimento 
   da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (RE 
   602.347-RG/MG, de minha relatoria). Assim, não se faz necessário, na 
   espécie, o sobrestamento dos autos (CPC, art. 543-B) para que se 
   aguarde o julgamento do referido recurso extraordinário.
II - 
   Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo 
   Civil.
III - Verifica-se que o embargante busca tão somente a 
   rediscussão da matéria e os embargos de declaração não constituem 
   meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo 
   possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações 
   excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.
IV - Embargos de
   declaração rejeitados.